Tribunal: TJMT
Processo: 1001875-11.2021.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001875-11.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON FERREIRA LEITE - CPF: 544.868.071-20 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0004-04 (RECORRIDO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001875-11.2021.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger/MT

Recorrente(s):

Edson Ferreira Leite

Recorrido(s):

Hughes Telecomunicações do Brasil LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE SINAL DE INTERNET. PROBLEMA NA ANTENA DE TRANSMISSÃO. DEMORA EXCESSIVA NA VISTORIA IN LOCO A FIM DE CONSTATAR O PROBLEMA ALEGADO PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Os incômodos gerados pela demora excessiva para que a empresa reclamada realizasse uma vistoria in loco, a fim de constatar o problema informado pelo consumidor, ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos e enseja indenização a título de dano moral.

A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O Requerente pretende ser indenizado pelos danos morais sofridos, em razão da falha na prestação dos serviços de internet, tendo em vista que desde agosto de 2021 o sinal foi interrompido e mesmo após diversas reclamações conforme protocolos informados na inicial, não teve o problema solucionado, tendo sido encaminhado um assistente técnico para verificação somente após o ingresso da presente ação.

Em contrapartida a Requerida afirma que em 03.01.2022, após visita técnica da ré, foi constatado que ao falha de sinal foi em decorrência de problemas na antena do consumidor e que após a efetiva troca os serviços foram restabelecidos. Aduz ainda que cancelou as faturas dos meses em que os serviços permaneceram indisponíveis, desta forma, inexiste falha capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Da analise dos autos, verifico que restou incontroverso a ausência de sinal de internet ao consumidor desde agosto de 2020, e em que pese a ré alegar que o problema foi ocasionado por culpa do consumidor, verifico que somente foi agendada a visita do técnico da empresa após a ação ser ajuizada.

Portanto, entendo que houve demora excessiva para a constatação do problema, ainda que tenha sido na antena que transmite o sinal, assim, constatada a demora em que um preposto da empresa verificasse o problema relatado pelo consumidor, cabe à ré arcar com os prejuízos sofridos pelo autor, f
ato que configura falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação dos danos sofridos por aquele.

Ademais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que os fatos descritos neste feito cujo problema não foi solucionado administrativamente, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizara titulo de dano moral, ante os transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como dá ensejo a restituição do valor pago em excesso, sob pena de restar configurado um enriquecimento sem causa.

Em relação ao
quantum
indenizatório, c
onsiderando as especificidades do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 3.000,00, mostra-se em patamar adequado e justo para ressarcir o abalo sofrido.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023